Tribunal: TJDFT
Processo: 0716629-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRIANÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE/PRÉ-ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA GENITORA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DOS AUTOS. TEMA 548 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1008166/STF. PRELIMINAR REJEITADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA No 61.425/93. NEGADA. EDUCAÇÃO INFANTIL. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O reconhecimento da repercussão geral não tem como efeito automático o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a questão, tampouco houve determinação pela Suprema Corte de suspensão dos processos no âmbito do Tema 548/STF. Ademais, o aludido julgamento já fora ultimado. Preliminar de suspensão processual rejeitada.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a circunstância de existir ação coletiva, em que se objetiva a tutela de direitos individuais homogêneos, não obsta a propositura da ação individual. Assim, não é o caso de sobrestamento do presente processo ou extinção sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, tão somente em razão da existência de ação civil pública. Preliminar rejeitada.
3. O Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e a unidades pré-escolares, por imposição contida nos arts. 205, 206 e 208, IV, da CF; no art. 54, IV, do ECA; e no art. 11, V, da LDB.
4. Não cabe ao Poder Judiciário se escusar de determinar a matrícula de criança em creche ou em unidade pré-escolar. No caso, prepondera o princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos preceitos basilares da Constituição Federal.
5. A determinação judicial para que o Distrito Federal mantenha a criança devidamente matriculada em creche/pré-escola pública ou conveniada próxima à residência da genitora tem como intuito garantir o pleno acesso à educação infantil segundo a faixa etária que ostenta.
6. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.